Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716157-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: VANIA DA GUIA MARTINS DOS SANTOS, CAROLINA MARTINS NOGUEIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Reclamação interposta por VANIA DA GUIA MARTINS DOS SANTOS e OUTRA contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, nos autos no 0729559-04.2024.8.07.0016, que indeferiu as medidas protetivas pleiteadas pelas reclamantes. Não há pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se o interessado para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator